Tribunal: TJMT
Processo: 1019688-74.2025.8.11.0000
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019688-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), VALDEMIR DE OLIVEIRA GUASSU - CPF: 950.214.698-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E INSUMOS. PACIENTE IDOSO COM DESNUTRIÇÃO GRAVE E SEQUELA DE AVC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (TEMA 793 STF). INCLUSÃO NA RESME/MT. ATRIBUIÇÃO ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de dieta enteral industrializada (Isosource 1.5 ou similares) e insumos correlatos (frascos, equipos e seringas) a paciente de 66 anos, portador de sequelas de AVC isquêmico e disfagia severa. O ente público alega inépcia da inicial, ausência de prova da ineficácia de alternativas do SUS e responsabilidade primária do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a legalidade da decisão que impôs ao Estado a obrigação de fornecer dieta enteral e insumos nutricionais a paciente hipossuficiente com quadro de desnutrição grave, considerando as regras de repartição de competências do SUS e os requisitos para concessão de tutelas de urgência em saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência à saúde é obrigação solidária de todos os entes federados, permitindo ao cidadão acionar qualquer um deles, conforme o Tema 793 do STF, observando-se o direcionamento conforme as regras de repartição de competências.

4. No caso concreto, os insumos pleiteados integram a Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT) sob responsabilidade do componente especializado, o que ratifica a legitimidade passiva e o dever direto do Estado de Mato Grosso em prover o tratamento.

5. A imprescindibilidade da dieta industrializada em detrimento da artesanal está demonstrada por laudo médico e nutricional, evidenciando o risco de morte e dano irreversível a paciente idoso dependente de gastrostomia, superando eventuais pareceres genéricos do NAT em favor da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a tutela de urgência em seus exatos termos.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento de suplementos e dietas nutricionais que integram a Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT) é de responsabilidade primária do Estado, no âmbito da descentralização do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes.

2.

A demonstração de desnutrição grave e impossibilidade de deglutição, atestadas por prescrição médica específica, justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de dieta enteral industrializada, prevalecendo o direito fundamental à vida sobre entraves burocráticos ou orçamentários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e 198, § 2º; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156); TJMT, N.U 1050843-63.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella; Turma Recursal MT, N.U 1001613-35.2025.8.11.9005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1035722-24.2025.8.11.0001, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o ente estadual forneça ao agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, os insumos nutricionais "ISOSOURCE 1.5 OU FRESUBIN HP ENERGY 1.5 OU NUTRISON ENERGY 1.5 OU TROPHIC 1.5", além de frascos para dieta enteral, equipo e seringa de 60ml.

Em suas razões, o Estado sustenta, em síntese: a) a inépcia da inicial por conter pedido genérico; b) que o insumo não pertence à RENAME/SUS, atraindo a necessidade de prova de ineficácia das alternativas públicas (Temas 106/STJ e 793/STF); c) a insuficiência do laudo médico e a inexistência de urgência, por se tratar de serviço eletivo; d) que a responsabilidade primária é do Município de Cuiabá em razão do baixo custo; e e) a impossibilidade de escolha de marca específica.

Contrarrazões foram regularmente apresentadas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria originária no Tribunal de Justiça (id. 294952364), decisão esta confirmada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo em sede de Agravo Interno (id. 317735865). Posteriormente, reconheceu-se a incompetência absoluta daquela Corte, determinando-se a redistribuição do feito a esta Turma Recursal.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 317925373).

VOTO

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço. No mérito, a insurgência não prospera, devendo ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Inicialmente, quanto à tese de irresponsabilidade do Estado, cumpre observar que a assistência à saúde é obrigação solidária de todos os entes federados, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral. No caso concreto, os insumos pleiteados (dieta enteral 1.5) constam na Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT) como de responsabilidade do componente especializado, de atribuição direta do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). 5. No caso, os suplementos nutricionais solicitados integram a Relação Estadual de Medicamentos (RESME/MT), o que justifica o direcionamento primário da obrigação de fornecimento ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município. (...) (N.U 1050843-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

No que tange à concessão de fármacos ou insumos, a jurisprudência e a governança colaborativa impõem balizas rígidas. O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.

Ademais, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Na hipótese vertente, a necessidade do agravado é premente e está sobejamente demonstrada. O paciente, idoso de 66 anos, é portador de sequelas graves de AVC isquêmico, afasia e disfagia severa, encontrando-se em estado de desnutrição grave e dependente de alimentação via gastrostomia. O laudo nutricional e a prescrição médica acostados aos autos de origem (id. 195215786, id. 195215787) atestam a imprescindibilidade da dieta industrializada hipercalórica para a manutenção da vida e recuperação do estado nutricional, dadas as limitações da dieta artesanal para o quadro clínico específico.

Embora o parecer do NAT tenha sido desfavorável, o magistrado não está adstrito ao laudo técnico quando as provas documentais e o risco à integridade física do idoso indicam solução diversa para a garantia da dignidade humana. A urgência é evidente, pois a privação de aporte nutricional adequado a paciente em estado de desnutrição grave e com múltiplas comorbidades configura perigo de dano irreversível. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL
A PACIENTE IDOSA COM DESNUTRIÇÃO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. (...) A presença de desnutrição grave, risco à vida e prescrição médica de dieta enteral específica demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, autorizando a concessão da tutela de urgência. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento ou insumo de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa perante todos os entes. A ausência do insumo na lista do SUS ou as alegações de limitação orçamentária não afastam o dever constitucional do Estado de garantir o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. (N.U 1001613-35.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Quanto à indicação de marcas, a decisão agravada já ressalvou a possibilidade de fornecimento de itens de marcas distintas das solicitadas, desde que possuam o mesmo padrão técnico e não comprometam o tratamento. Por fim, o pedido não é genérico, pois delimita com precisão os insumos necessários e a periodicidade, em conformidade com o laudo médico.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de origem por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026